Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701499-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAYSSA ARANTES COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0712740-95.2019.8.07.0006, considerou inválido o protesto para fins de constituição da parte devedora, ora Agravada, em mora, em razão de o referido documento se referir a parcelas já adimplidas, e não àquelas indicadas na inicial. Nas razões recursais, alega a parte Agravante, em síntese, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor. Assevera que no caso dos autos, houve o protesto, bem como a notificação extrajudicial como forma de caracterizar a mora da parte recorrida. Aduz que além desse fato, não se pode desconsiderar que Agravada se encontra inadimplente desde setembro/2019. Defende que em razão desse inadimplemento, não se pode obstruir o direito da Agravante em reaver o seu crédito que, por um formalismo e uma burocracia inútil estão dificultando o exercício desse direito. Argumenta que por tais razões, comprovada a mora ou o inadimplemento, a liminar de busca e apreensão deve ser imediatamente deferida. Tece considerações em defesa a sua tese, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo no id. 13852606. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, haja vista a alegação de dano irreparável (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a invalidade do protesto apresentado nos autos para constituição da devedora/Agravada em mora, se deve ao fato de que o instrumento de protesto acostado à inicial indica a parcela vencida correspondente ao mês de março/2019, e o débito cobrado na planilha do feito originário se refere a parcela com vencimento em setembro/2019 e seguintes. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei em comento e os elementos probatórios constante dos autos, nada obstante a argumentação da parte Agravante, em princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal no presente agravo, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Primeiro porque, como se verifica na decisão recorrida, efetivamente, para o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, necessária se faz a constituição em mora da parte devedora, que pode se dar pela notificação extrajudicial ou protesto do título. Segundo porque, nada obstante constar uma certidão de protesto nos autos (id. 52441374 – processo de origem), a indicação da dívida cobrada se refere a parcela vencida em março/2019, inclusive, já adimplida, e o objeto e causa de pedir que se funda a ação na origem refere-se a débitos inadimplidos a partir de setembro/2019, situações que não autorizam, de plano, a reforma da decisão para considerar válida constituição da recorrida em mora defendida pela parte Agravante. Com efeito, ao partir dessas premissas, é de se ver que embora a tese defensiva alegada pela Agravante quanto a inadimplência da parte Agravada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar a constituição em mora da parte devedora, e não havendo elementos verossímeis nos autos que demonstrem o contrário, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante quanto a plausibilidade de seu direito, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, situação que desautoriza a concessão imediata do efeito ativo vindicado neste recurso. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora